Tribunal: STF
Processo: HC 263628
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Wauir Engels Felipe Pessoa e Ivan Rocha Lemos, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no AREsp nº 2790466/MG.



    Depreende-se dos autos que o Juízo de primeiro grau extinguiu a punibilidade dos pacientes relativamente ao crime do art. 171 (estelionato), por decadência do direito de representação da vítima (art. 107, IV, do CP).



    Na sequência, o TJMG deu provimento ao recurso em sentido estrito formalizado pelo Ministério Público estadual para reformar a sentença que extinguiu a punibilidade, determinando o prosseguimento da Ação Penal. 



    O recurso especial formalizado pela defesa foi inadmitido na origem. O agravo subsequente foi conhecido para negar provimento ao recurso especial.



    Na sequência, o agravo regimental no AREsp nº 2.790.466/MG, interposto perante o Superior Tribunal de Justiça não foi provido.



    A defesa alega, em síntese, a necessidade de aplicação da Lei nº 13.964/2019, que passou a exigir a representação da vítima como condição de procedibilidade da Ação Penal.



    Ressalta que,



    “não havia nos autos elementos suficientes que evidenciassem a manifestação inequívoca de vontade das vítimas quanto à prossecução penal. Até mesmo por essa razão, o magistrado de primeiro grau oportunizou a elas que se manifestassem expressamente sobre o interesse na representação.”



    E acrescenta,



    “Entretanto, as vítimas permaneceram inertes, não apresentando qualquer manifestação, o que demonstra, de forma clara, a ausência de interesse na persecução penal. Caso houvesse vontade, certamente teriam se manifestado no prazo oportunizado.”



    Nesse contexto, reafirma a perda do direito de representar, bem como seja garantida a vigência à legislação federal.



    Busca a “concessão da ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, para que reestabeleça a decisão de 1ª instância que reconheceu a extinção de punibilidade dos pacientes, diante da ocorrência de decadência.”



    Instado a manifestar-se, o Ministério Público Federal opinou pela extinção do “writ” sem resolução do mérito ou pela denegação da ordem, mediante parecer assim sintetizado:



    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. PACOTE ANTICRIME. MODIFICAÇÃO DA NATUREZA DA AÇÃO PENAL. DENÚNCIA OFERECIDA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 13.964/2019. IRRETROATIVIDADE. ESTELIONATO. ART. 171, § 5º, DO CÓDIGO PENAL. REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO FORMAL. ATO QUE DISPENSA FORMALIDADES. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA VÍTIMA PERANTE AUTORIDADE POLICIAL. SUFICIÊNCIA. PRECEDENTES DESSE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARECER PELA EXTINÇÃO DO WRIT SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO OU PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”(doc. 16)



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a síntese da decisão impugnada:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO. REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. ART. 171, § 5º, DO CP. TESE RELATIVA À INÉRCIA DAS VÍTIMAS APÓS INTIMAÇÃO JUDICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO À AUTORIDADE POLICIAL. PRECEDENTES. 



    1. A tese de que a inércia das vítimas, após suposta intimação judicial para se manifestarem sobre o interesse na persecução penal, configuraria a decadência do direito de representação, constitui inovação recursal, porquanto não foi suscitada nos embargos de declaração opostos na origem, tampouco foi objeto do recurso especial ou do agravo em recurso especial. 



    2. A jurisprudência desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal é assente no sentido de que a representação da vítima, como condição de procedibilidade, prescinde de formalidades, sendo suficiente a demonstração inequívoca de interesse na persecução penal, como o comparecimento espontâneo à delegacia para noticiar o delito. A necessidade de intimação para manifestação formal aplica-se aos casos em que a vítima não comunicou o crime à autoridade policial. 



    3. Agravo regimental improvido.”(doc. 11, fl.272)



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o aresto em questão encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 



    Conforme destacou o Ministro Sebastiao Reis Júnior: 



    “[a] jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a representação da vítima prescinde de formalidades, bastando a demonstração inequívoca do interesse na persecução penal.



    A decisão agravada assentou que (fl. 893):



    [...] Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior é assente no sentido de que a representação da vítima, como condição de procedibilidade, prescinde de formalidades, sendo suficiente a demonstração inequívoca do interesse na persecução penal. 



    No caso dos autos, tal interesse é patente. Conforme se extrai do depoimento do policial militar condutor da prisão em flagrante, as vítimas procuraram espontaneamente a autoridade policial para noticiar o delito e buscar a recuperação de seus bens, o que configura manifestação clara de vontade para o início da persecução criminal (fls. 8/9): 



    [...] 



    Dessa forma, a conduta das vítimas de se dirigirem à autoridade policial para relatar a empreitada criminosa e pleitear providências supre a exigência legal. A retroatividade da Lei n. 13.964/2019, portanto, não socorre a parte agravante, pois a condição de procedibilidade, ainda que exigível, foi devidamente satisfeita no caso concreto. [...]



    Essa compreensão não destoa da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, ou seja, está em consonância com o entendimento de ambas as Turmas, pois, nos termos dos autos, houve manifestação inequívoca da vontade de ver iniciada a persecução penal, mediante comparecimento espontâneo das vítimas à delegacia de polícia para comunicar o fato criminoso e buscar a recuperação de seus pertences.



    Nesse sentido, anote-se: 



    ”Agravo regimental no habeas corpus. 2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a representação nos crimes de ação penal pública condicionada prescinde de qualquer formalidade. Estelionato. Debate acerca da retroatividade que não interessa ao caso concreto, porquanto presente demonstração da inequívoca vontade da vítima de ver processado o agravante. 3. Agravo desprovido” (HC 235174 AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 20/2/2024).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ORDINÁRIO. REPRESENTAÇÃO PELO OFENDIDO: PRESCINDIBILIDADE DE FORMALIDADE. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.(RHC 213357 ED-AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 23/05/2022, DJe-24-05-2022)



    Além disso, como bem observou o Ministério Público Federal, “a denúncia em tela foi oferecida em 30 de setembro de 2019 e recebida pelo Juízo de piso em 15 de outubro de 2019, portanto, anteriormente à entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, que se deu em 23 de janeiro de 2020.”



    Ainda que se pudesse evocar a aplicabilidade retroativa da Lei nº 13.964/2019 ao caso concreto, os autos revelam a existência de manifestação inequívoca da vontade de ver iniciada a persecução penal, presente, assim, o requisito de procedibilidade da ação penal.(doc. 3.fls. 11-31)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente